Tribunal: TJSP
Processo: 1002504-84.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação do banco réu. Alegação de que não é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Inocorrência. Banco réu que propôs demanda executiva para cobrança saldo de cédula de crédito rural e seguro de vida. Parte legítima para figurar em demanda que discute a inexigibilidade do prêmio pago a título de seguro de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação do banco réu. Alegação de que não é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Inocorrência. Banco réu que propôs demanda executiva para cobrança saldo de cédula de crédito rural e seguro de vida. Parte legítima para figurar em demanda que discute a inexigibilidade do prêmio pago a título de seguro de vida. MÉRITO. Não apresentada apólice ou documento que comprove a contratação de seguro de vida. Correta declaração de inexistência e inexigibilidade do débito, com devolução simples dos valores pagos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.